Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731070-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BORDALO IMOBILIARIA LTDA - ME APELADO: EVANDRO VIANA GOMES JUNIOR, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BORDALO IMOBILIÁRIA LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70515703/69730797). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator